Tribunal: TJPA
Processo: 0808970-52.2024.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0808970-52.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM

AUTORIDADE: ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS, ALBERTO PORTELA - SECRETÁRIO MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vega Manaus Transporte de Passageiros Ltda. contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a tutela cautelar antecedente vinculada à apelação no Mandado de Segurança nº 0807624-44.2023.8.14.0051, sob fundamento de perda superveniente do objeto em razão do julgamento da apelação principal. A agravante pleiteava a manutenção do efeito suspensivo ao recurso, alegando persistência de vícios no edital licitatório e risco à regularidade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse de agir para a manutenção de tutela cautelar antecedente cujo objeto foi superado pelo julgamento do recurso de apelação a que se vinculava.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda superveniente do objeto autoriza a extinção do feito cautelar sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, VI, do CPC, quando ausente a utilidade prática da medida.

4.

A tutela cautelar possui natureza instrumental e provisória, devendo ser extinta quando o julgamento do recurso principal retira sua razão de existir.

5.

O julgamento da apelação que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem esvaziou o risco que justificava o pedido de efeito suspensivo, tornando desnecessária a cautelar.

6.

A mera pendência de embargos de declaração não restabelece o periculum in mora nem reativa o interesse processual da medida cautelar.

7.

Questões relativas a supostas irregularidades no edital devem ser apreciadas no juízo de origem, no julgamento da ação principal, não cabendo sua reanálise pela via cautelar.

8.

A manutenção de medidas cautelares destituídas de fundamento atual compromete os princípios da celeridade, economia processual e boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela cautelar antecedente perde sua razão de existir quando sobreveniente o julgamento do recurso ao qual se vinculava, autorizando sua extinção sem resolução de mérito.

2.

A utilidade e a necessidade da tutela cautelar devem ser aferidas à luz da eficácia concreta da medida requerida, não sendo admissível sua perpetuação dissociada da lide principal.

3.

A pendência de embargos de declaração não restabelece automaticamente o interesse processual cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
contra decisão monocrática de minha lavra, proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente, nos seguintes termos:

EMENTA: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC.

A decisão monocrática reconheceu a perda superveniente do objeto da tutela cautelar antecedente ajuizada pela ora agravante, sob o fundamento de que o recurso de apelação a que se vinculava tal pleito já havia sido julgado, não subsistindo interesse de agir.

Em suas razões, o agravante alega que a medida cautelar foi proposta em virtude da sentença no Mandado de Segurança nº 0807624-44.2023.8.14.0051, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender sanadas as irregularidades do edital licitatório, fato este contestado.

Todavia, como o recurso de apelação interposto na origem ainda não havia sido remetido ao TJ/PA, pois aguardava o devido trâmite processual, não cabendo ali sequer juízo de admissibilidade sobre o mesmo, a Agravante interpôs tutela cautelar de urgência onde pleiteava o efeito suspensivo ativo ao recurso.

A agravante sustenta que o juízo de primeiro grau não analisou detidamente as irregularidades apontadas e que, mesmo após a republicação do edital, persistiram vícios graves, como a exigência desproporcional de índice de endividamento (grau de 1,0), ausência de comprovação de formação de consórcio conforme exigido na legislação e exigências técnicas não equânimes.

Alega que o deferimento anterior da medida liminar reconheceu a verossimilhança das alegações, bem como a presença do perigo de dano e risco ao interesse público, considerando a possibilidade de celebração de contrato administrativo com empresa sem capacidade técnica e econômica compatível.

Informa que, embora o recurso de apelação tenha tido julgamento que anulou a sentença para novo julgamento, os embargos de declaração estão pendentes e o mérito ainda não foi enfrentado. As razões recursais reforçam a tese de que não houve julgamento definitivo que justifique a extinção da tutela cautelar antecedente, persistindo o interesse processual e os requisitos do artigo 300 do CPC.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer o efeito suspensivo ativo da apelação, assegurando a suspensão do certame licitatório até o julgamento final da ação principal.

O MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25730642), onde defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a sentença no mandado de segurança, ao extinguir o processo, operou a revogação tácita das medidas liminares concedidas anteriormente, inclusive pelo Tribunal de Justiça.

Alega que a apelação foi julgada, sendo declarada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos à origem, fato que esvaziou o interesse de agir no pedido cautelar. Afirmou ainda que não houve descumprimento de decisão judicial, pois não subsiste liminar vigente após a sentença e o arquivamento do agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo fora concedido.

Impugnou também, ponto a ponto, os argumentos da agravante quanto à ilegalidade do edital, demonstrando que houve adequação aos dispositivos da Lei nº 8.666/93, especialmente quanto às exigências sobre consórcios, qualificação econômico-financeira e grau de endividamento, que, segundo o município, encontram respaldo técnico no projeto básico da licitação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. No entanto, no que tange ao seu mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia vertente gravita em torno da extinção do feito relativo à Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por Vega Manaus Transporte de Passageiros LTDA, no bojo do Mandado de Segurança n.º 0807624-44.2023.8.14.0051, cujo objeto se esgotou por força do julgamento do recurso de apelação correlato, ensejando, portanto, a perda superveniente do interesse de agir da parte autora.

No ordenamento jurídico brasileiro, consoante inteligência do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é possível a extinção do processo sem resolução do mérito quando evidenciada a ausência de interesse processual, cuja verificação pode se dar inclusive de forma superveniente, ou seja, após o ajuizamento da demanda.

A pretensão deduzida pela recorrente consiste na tentativa de reverter decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto de tutela cautelar antecedente, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

No presente caso, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela ora agravante já foi julgado por este Tribunal, tendo sido declarada a nulidade da sentença originária e determinado o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, o que, por si só, esvazia qualquer utilidade prática na manutenção da medida cautelar antecedente requerida para atribuição de efeito suspensivo ao mesmo recurso.

Importa destacar que a função precípua da tutela cautelar é garantir a utilidade do provimento jurisdicional futuro, consoante se infere do artigo 300 do CPC. Uma vez ausente essa utilidade — porquanto já proferido julgamento na apelação que ensejou a própria propositura da medida cautelar — resta caracterizada a perda do objeto, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a tutela cautelar tem natureza eminentemente instrumental e dependente, destinando-se à proteção de um direito cuja titularidade é controvertida em outro processo, ao qual se vincula.

No caso, a medida cautelar visava atribuir efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança por alegada perda de objeto. Contudo, uma vez que a apelação já foi processada e julgada, ainda que com decisão de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, a tutela cautelar perdeu sua razão de existir, pois o suporte fático que ensejava a medida — ou seja, o risco de ineficácia do recurso — deixou de subsistir.

Assim decidiu esta Relatora na decisão agravada, ao reconhecer que “o intento do autor foi atingido com a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, permanecendo seu interesse apenas no julgamento da ação principal”, sendo esta já apreciada, ainda que com determinação de retorno dos autos à origem.

Cabe reforçar que o interesse de agir, como condição da ação, compreende a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade concreta que dela se extrai. A inexistência de utilidade imediata na manutenção da medida cautelar impede o seu prosseguimento, pois o ordenamento jurídico não chancela o uso do processo como instrumento de manifestação meramente teórica, descolado da necessidade fática de proteção jurisdicional. A parte agravante pretende converter a medida cautelar em substitutivo da lide principal, o que desvirtua por completo a função do instituto, que não é dotado de autonomia plena, mas sim de existência provisória e acessória.

No tocante ao argumento da agravante de que o julgamento da apelação não teria versado sobre o mérito e que os embargos de declaração pendentes tornariam incerta a decisão definitiva sobre o caso, tal alegação não se sustenta.

Conforme reiteradamente assinalado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do feito cautelar em casos análogos independe de julgamento de mérito na apelação, bastando a verificação de que a medida cautelar perdeu sua eficácia, seja pelo exaurimento de sua finalidade, seja pelo superveniente julgamento do recurso que visava acautelar.

Ademais, quanto à alegação da agravante de que persistem os riscos à legalidade e à moralidade administrativa por supostas irregularidades no edital da licitação, é de se observar que essas questões devem ser enfrentadas na instância própria, a saber, na nova sentença que vier a ser proferida pelo juízo de origem, conforme determinado no julgamento da apelação.

Tais aspectos demandam reanálise probatória e aprofundamento instrutório, o que deve se dar no âmbito do juízo de origem, após a devolução dos autos determinada pelo acórdão da apelação. A instância recursal não pode reexaminar, por via oblíqua, matérias de mérito que sequer foram enfrentadas em primeiro grau. A atuação cautelar do Tribunal, nesta fase, limita-se a assegurar a efetividade do resultado útil do processo, o que, como demonstrado, já se esvaziou com o julgamento do recurso principal.

A tutela cautelar não pode servir como sucedâneo recursal nem ser perpetuada indefinidamente para obstar a continuidade de processos administrativos cuja regularidade poderá ser plenamente questionada no curso do feito principal.

Importa frisar, ainda, que não houve ofensa ao princípio da segurança jurídica ou da confiança legítima. A própria agravante reconhece que os embargos de declaração opostos à decisão da apelação ainda se encontram pendentes. Todavia, isso não reverte a constatação de que o objeto da cautelar foi consumado e esvaziado. A interposição de embargos declaratórios, por si só, não restabelece o periculum in mora nem tampouco reativa o interesse processual cautelar, sobretudo quando não se verifica qualquer probabilidade concreta de reversão da decisão proferida na apelação.

Por outro lado, o argumento de que a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido acarretaria riscos à execução contratual baseada em edital supostamente viciado não pode ser acolhido nesta sede.

Isso porque o controle judicial sobre o procedimento licitatório deve observar os limites da legalidade e da competência institucional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva de jurisdição.

A decisão agravada não obstrui a possibilidade de o juízo de origem reconhecer ou não a validade do edital, tampouco impede a parte de deduzir eventual pretensão anulatória em sede própria, se entender persistirem vícios materiais na licitação. O que se reconhece, com base em critérios objetivos e juridicamente válidos, é que a tutela cautelar já não tem mais função instrumental a cumprir, sendo legítima sua extinção.

Por fim, cumpre destacar que a manutenção de medidas cautelares quando inexistente seu fundamento atual viola os princípios da celeridade, da economia processual e da boa-fé objetiva, que devem orientar a condução eficiente e proporcional do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
Vegas Manaus Transporte de Passageiros LTDA
, mantendo inalterada a decisão monocrática que declarou a perda do objeto da ação e extingui o feito sem resolução de mérito, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025